Tribunal: TJMT
Processo: 1012500-65.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012500-65.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Competência, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SIRLENE BORGES DA SILVA - CPF: 627.874.461-91 (APELANTE), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DA GARANTIA – NÃO OCORRÊNCIA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007 – DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“6. No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla. 7. No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007). 8. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado. 9. Recurso especial não provido."

(REsp nº 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/05/2017).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SIRLENE BORGES DA SILVA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Indenização Securitária por Morte nº 1012500-65.2018.8.11.0003, movida em desfavor de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condeno a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, devendo ser observando o disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que é beneficiária da assistência judiciária. (Id. 51421043).

Em suas razões, de Id. 51421044, a recorrente sustenta que é devido o pagamento da indenização, haja vista que a cobrança refere-se a seguro de vida e não de veículo, e sendo assim, estando ausente a má-fé (dolo) do segurado falecido é evidente e devido à indenização securitária, enquadrando-se o caso dos autos nos preceitos da Súmula 620 do STJ.

.

Consigna que o fato de o segurado falecer em razão de grave acidente de trânsito e ser constatado álcool em seu sangue, não afasta, no seguro de vida, a obrigação da seguradora de pagar ao beneficiário o capital segurado, sendo abusiva, com base nos arts. 3º, § 2º, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, a negativa de cobertura.

Ao final pugna pelo provimento do recurso no sentido de julgar procedente o pedido inicial e condenar a Seguradora/Apelada ao pagamento da indenização por morte no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente corrigidos pelo INPC desde a data do óbito (05.05.2018), bem como do auxílio-funeral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos desde o efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação válida, além da custas processuais e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 51421049, por meio das quais a parte apelada objetiva o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca da recusa da seguradora em realizar o pagamento do seguro de vida em razão agravamento de risco causado por ingestão de bebida alcoólica do segurado, vítima de acidente de trânsito.

Pois bem.

Consigno, de início, que inexiste controvérsia acerca da condição de segurado de KELVIN KLAIVER BORGES BARZOTTO e da sua genitora, ora apelante, como beneficiária na apólice de Id. 51421002, bem como sobre o estado de embriaguez quando da ocorrência do sinistro.

Cabe salientar que, no âmbito de contrato de seguro de veículos, é aceitável que se presuma, cabendo prova em contrário, que a condução de veículos por motorista que se encontre sob os efeitos de bebida alcoólica configure agravamento do risco contratado, podendo ocasionar, casuisticamente, a exclusão da cobertura securitária que incide sobre a coisa. Todavia, o mesmo não acontece no caso de seguro de pessoas - sendo este o dos autos.

O c. STJ pacificou o entendimento sobre a questão, adotando a orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007 que dispões:
“1) Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de ‘sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas’; 2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para ‘danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor
”. Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA).

Tal exegese foi cristalizada na Súmula 620/STJ, segundo a qual
“a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.

Desse modo, o entendimento adotado pelo d. sentenciante encontra-se dissociado da jurisprudência do c. STJ no sentido de que deve ser considerada a diferença de objetos dos seguros tutelados (pessoas e danos) no caso de acidente de trânsito, cuja causa determinante seja a embriaguez do condutor segurado, a qual não pode ser presumida.

Aliás, no contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.

A propósito:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PROPOSTA POR FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. RELEVÂNCIA RELATIVA. ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Sob a vigência do Código Civil de 1916, à época dos fatos, a jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal foi consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF). 2.
Já em consonância com o novel Código Civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento para preconizar que "o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte" e que, assim, a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato.
”
(AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. ESPÉCIE SECURITÁRIA. COBERTURA AMPLA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SEGURO DE AUTOMÓVEL. TRATAMENTO DIVERSO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida quando o acidente que vitimou o segurado decorreu de seu estado de embriaguez. 2. No contrato de seguro, em geral, conforme a sua modalidade, é feita a enumeração dos riscos excluídos no lugar da enumeração dos riscos garantidos, o que delimita o dever de indenizar da seguradora. 3. As diferentes espécies de seguros são reguladas pelas cláusulas das respectivas apólices, que, para serem idôneas, não devem contrariar disposições legais nem a finalidade do contrato. 4. O ente segurador não pode ser obrigado a incluir na cobertura securitária todos os riscos de uma mesma natureza, já que deve possuir liberdade para oferecer diversos produtos oriundos de estudos técnicos, pois quanto maior a periculosidade do risco, maior será o valor do prêmio. 5. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) advindo da embriaguez do segurado que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedente da Terceira Turma. 6. No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla. 7.
No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007).
8.
As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado
. 9. Recurso especial não provido.
(REsp 1665701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 31/05/2017)

No caso em debate, constata-se no Boletim de Ocorrência de Id. 51421003, que o
de cujus
trafegava com sua motocicleta quando
“perdeu o controle, caído, veio a óbito”.

Por sua vez, o Laudo Pericial Criminal realizado pela POLITEC de Id. 51421006, aponta que
“
não há elementos suficientes para afirmar a dinâmica total dos eventos e como estes se sucederam
”
sugerindo na conclusão que “
analisados os vestígios materiais observados no local, cadáver e veículo, compatibilizados quanto a sua natureza, disposição, continuidade e reciprocidade, conclui o signatário que
houve acidente de trânsito sendo a
causa determinante a derivação à direita por parte do piloto, que entra em contato com a guia do calçamento direito da via
”
(destaquei).

Nesse prisma, diferentemente do fundamento adotado na sentença, entendo que tais fatos, por si só, não comprovam a má-fé do segurado e nem que a embriaguez foi causa determinante para a ocorrência do sinistro, sendo tal ônus de incumbência da parte demandada, a qual não se desimcumbiu a contento.

Portanto, a negativa de cobertura pela apelada afigura-se abusiva e ilegal, motivo pelo qual se impõe a reforma da sentença para que a parte autora, ora apelante, seja indenizada no valor correspondente a cobertura prevista para o caso de morte acidental do segurado que na apólice de Id. 51421002, prevê a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de correção monetária desde a data da contratação (Súmula nº 632 do STJ) e de juros de mora contados da citação, bem como ao reembolso das despesas relativas ao auxílio-funeral comprovadas no Id. 51421014, no limite da apólice (R$5.000,00), corrigidos desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

No mais, em razão do resultado do recurso torna-se necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais, que passa a ser de forma exclusiva da parte ré, ora apelada, que, de conseguinte, também deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios que, à conta do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC, fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de julgar procedente a ação de cobrança e condenar a ré, ora apelada, ao pagamento da indenização securitária à parte autora, ora apelante, correspondente a cobertura prevista para o caso de morte acidental do segurado que na apólice de Id. 51421002, que prevê o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção monetária desde a data da contratação (Súmula nº 632 do STJ) e juros de mora contados da citação, bem como ao reembolso das despesas relativas ao auxílio-funeral comprovadas nos autos, no limite da apólice (R$5.000,00), corrigidos desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação, já observado na quantificação o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020